Tribunal: TJDFT
Processo: 0726221-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado interposto e fixou a condenação da parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Alega que o acórdão incorreu em contradição posto que a sentença é meramente declaratória devendo os honorários serem fixados sobre o valor da causa. Pugna pelo acolhimento dos embargos.
2. Consigna-se que os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Na espécie, assiste razão à parte embargante, pois, de fato, a condenação é meramente declaratória. Portanto, a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios calculados sobre o valor da causa é medida que se impõe nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. Embargos conhecidos e acolhidos, para sanar a contradição existente e retificar o dispositivo da ementa para a seguinte redação: “Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.”.
5. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.